Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 479 DO CPP DEVIDAMENTE OBSERVADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MEIO CRUEL. DUPLA APENAÇÃO PELO MESMO FATO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal), por ter matado uma pessoa conhecida com diversos golpes na cabeça enquanto ele dormia, motivado por conflito relacionado a drogas e dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de exibição de vídeos, não previamente juntados aos autos, perante o Conselho de Sentença, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) verificar eventual ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da exibição de vídeos apresentados em plenário sem observância do prazo de 3 (três) dias do art. 479 do Código de Processo Penal não configura cerceamento de defesa, pois a norma tem a finalidade de preservar o contraditório e impedir a surpresa processual, sendo compatível com o princípio da plenitude de defesa.
4. O arquivo audiovisual, embora oriundo de outro processo, estavam relacionados com a matéria de fato submetida aos jurados, razão pela qual a decisão judicial de indeferimento pautou-se corretamente na regra do art. 479 do CPP.
5. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando se baseia em versão verossímil amparada em elementos probatórios como laudos periciais, depoimentos de policiais civis que reproduziram o relato de testemunha presencial em sede inquisitorial e imagens de câmeras de segurança.
6. Há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade juntamente com a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), pois ambas se fundamentaram na mesma circunstância fática – multiplicidade de golpes na região da cabeça da vítima –, impondo-se a exclusão da primeira para evitar dupla punição pelo mesmo fundamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, “a” e “c”, e LV; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”, 121, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 479 e 593, III, “a”, “b” e “d”..
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.09.2023.